Tribunal: TJMT
Processo: 1015518-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015518-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - CNPJ: 25.760.216/0006-90 (AGRAVADO), DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR - CPF: 303.130.311-34 (AGRAVADO), HENRIQUE PEREIRA DE AVILA - CPF: 198.417.101-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DARIUS CANAVARROS PALMA - CPF: 468.981.661-15 (ADVOGADO), DARIUS CANAVARROS PALMA - CPF: 468.981.661-15 (ADVOGADO), DARIUS CANAVARROS PALMA - CPF: 468.981.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS. DÉBITOS DO ICMS – RESOLUÇÃO 007/2008 C/C DECRETO 2686/2010. LEGALIDADE DO REGIME ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pela Fazenda Pública contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade de parte dos créditos tributários exigidos em execução fiscal, determinando a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e condenando a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios de 8%, com redução de 50%, com base no art. 90, § 4o, do CPC. O recurso visa à manutenção dos débitos tributários relativos ao ICMS, especificamente as infrações 17.1.14 e 17.1.31, e à revisão da fixação de honorários sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais submetidas à análise judicial consistem em:
(i) a legalidade dos débitos tributários referentes às infrações 17.1.14 (débitos de ICMS – Resolução 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010) e 17.1.31 (falta de recolhimento do ICMS – envio de TAD para o CCF); (ii) a correção do crédito com a aplicação da Taxa Selic; e (iii) a fixação de honorários sucumbenciais, com a redução da base de cálculo considerando a aplicação da Taxa Selic.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 007/2008-SARP permanece válida e aplicável, pois não altera a regra-matriz de incidência tributária, sendo um regime administrativo específico para contribuintes inadimplentes, conforme o entendimento deste Tribunal.

4. A revogação do Decreto no 2.686/2010, com o advento do RICMS/2014, não torna ilegítimo o crédito constituído sob sua vigência, tampouco implica nulidade automática dos débitos dele derivados.

5. A infração "Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF" deve ser mantida, pois não é possível verificar sua relação com o débito principal. Mesmo considerando essa infração como acessória, mantido o débito relativo ao ICMS, conforme a Resolução 007/2008 e o Decreto 2.686/2010, a execução fiscal deve prosseguir em relação à infração 17.1.31.

6. Quanto aos honorários advocatícios, é legítima a fixação sobre o proveito econômico obtido com a redução do crédito, considerando a aplicação da Taxa Selic após a oposição da exceção de pré-executividade. A redução dos honorários, conforme previsto no art. 90, § 4o do CPC, é adequada e deve ser mantida.

7. Exclui-se da base de cálculo dos honorários sucumbenciais os valores relativos aos débitos de ICMS – Resolução 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010 e Envio de TAD para o CCF, em razão do prosseguimento da execução fiscal quanto a esses débitos. Mantém-se a redução dos honorários conforme o art. 90, § 4o do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a nulidade dos créditos relativos às infrações 17.1.14 (Débitos de ICMS – Resolução 007/2008 c/c Decreto no 2.686/2010) e 17.1.31 (Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF), determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação a estes. Excluem-se tais valores da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados, mantida a redução prevista no art. 90, §4° do CPC.

Tese de julgamento
: "A Resolução no 007/2008-SARP é legítima, não violando os princípios da legalidade e da reserva legal. É válida a cobrança de créditos tributários com base na Resolução SEFAZ/MT no 007/2008, C/C Decreto no 2.686/2010, vez que a revogação do decreto revogação não acarreta nulidade automática dos débitos anteriormente constituídos. A infração "Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF" deve ser mantida, pois não é possível verificar sua relação com o débito principal. A aplicação da Taxa Selic é correta e os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido com a redução do crédito tributário, mantida a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, nos autos da Execução Fiscal n. 1003315-78.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de
COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA e outros
. A decisão agravada acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade das infrações 17.1.14 e 17.1.31 da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2019645452, determinou a aplicação da SELIC, bem como condenou ainda o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 8% sobre o proveito econômico, reduzidos, nos termos do art. 90, § 4° do CPC.

O agravante sustenta que a decisão recorrida está equivocada, pois as infrações 17.1.14 (
débitos do ICMS - Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010
) e 17.1.31 (
Falta de recolhimento do ICMS - envio de TAD para o CCF
) são plenamente válidas, não derivando do regime de ICMS Estimativa ou Garantido, declarado inconstitucional.

Argumenta que a Resolução no 07/2008-SARP da SEFAZ/MT, que regula o regime administrativo cautelar aplicado a contribuintes inadimplentes, é legal e não afronta os princípios da legalidade e da reserva legal.

Defende, no que tange aos honorários advocatícios, que a condenação é indevida, uma vez que a aplicação da taxa SELIC decorreu diretamente da vigência da Lei Estadual no 12.358/2023, não havendo atuação efetiva do patrono da parte adversa que justificasse a verba honorária, conforme dispõe o artigo 85, §10, do CPC, e em consonância com o entendimento consolidado do STJ.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para reconhecer a validade das infrações 17.1.14 e 17.1.31 da CDA n. 2019645452, determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação a tais débitos; e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A liminar foi deferida pela decisão de ID 286926378.

Contrarrazões (ID 292691857).

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da
Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Fazenda Pública recorre da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade de parte dos créditos executados, determinando a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, com redução nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Sustenta a legalidade dos débitos relativos às infrações 17.1.14 (débitos de ICMS – Resolução 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010) e 17.1.31 (falta de recolhimento do ICMS – envio de TAD para a Conta Corrente Fiscal), por não estarem vinculados ao regime de ICMS Estimativa ou Garantido, declarado inconstitucional. Quanto aos honorários advocatícios, alega serem indevidos, pois a aplicação da Taxa Selic decorreu exclusivamente da vigência da Lei Estadual no 12.358/2023.

O recurso deve ser parcialmente provido.

I - CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra a empresa
Cotril Máquinas e Equipamentos Limitada e outros
, visando à cobrança de débitos tributários referentes 17.1.14 (débitos do ICMS - Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010), 17.1.31 (Falta de recolhimento do ICMS - envio de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) para a Conta Corrente Fiscal (CCF)) e 2.38.1 (Mercadorias/Serviços Destinados a Consumidor Final por Remetente Localizado em outra UF), representados pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20152571, no valor de R$ 2.035.795,46.

Os sócios Henrique Pereira de Ávila e Domingos Pereira de Ávila Junior opuseram exceção de pré-executividade, pleiteando o reconhecimento da inexistência de responsabilidade quanto aos créditos executados, a declaração de nulidade dos débitos exigidos e a adequação da CDA, com a redução dos valores conforme o limite da Taxa Selic estabelecido no Tema 1062 do STF.

Intimada, a Fazenda Pública trouxe aos autos CDA alterada, excluindo os sócios da condição de corresponsáveis e atualizando os créditos pela Taxa Selic.

O Juízo de origem
acolheu em parte a exceção de pré-executividade
, declarando a nulidade das infrações 17.1.14 e 17.1.31, determinando a aplicação da Taxa Selic à CDA e o prosseguimento da execução fiscal quanto ao débito remanescente. Condenou, ainda, o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 8% sobre o proveito econômico, com redução pela metade, em razão do reconhecimento da atualização monetária (ID 286562359 – págs. 88/91).

II - DA LEGALIDADE DOS DÉBITOS DO ICMS – RESOLUÇÃO 007/2008 C/C DECRETO 2.686/2010

2.1 - Do Equívoco da Decisão de Origem

A decisão recorrida considerou que a Resolução no 007/2008 impõe sanções administrativas que violariam os princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal. Quanto ao Decreto no 2.686/2010, entendeu-se que, por ter sido revogado, restaria ilegítima a cobrança dos débitos vinculados.

2.2 - Da Legitimidade da Resolução 007/2008-SARP

Contudo, a Resolução no 007/2008-SARP da SEFAZ/MT é legítima, não violando os princípios da legalidade e da reserva legal, pois não altera a regra-matriz de incidência tributária, limitando-se a estabelecer um regime administrativo diferenciado para contribuintes inadimplentes.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal já se posicionou:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO 07/2008-SARP. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Este Tribunal já se posicionou acerca da legalidade da Resolução 07/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelece regime cautelar administrativo para garantir o cumprimento de obrigações fiscais, não representando inovação ilegal ou inconstitucional.

2.

A exceção de pré-executividade é admissível nas execuções fiscais para discutir questões de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

3.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1010178-16.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

2.3 - Da Revogação do Decreto 2.686/2010

Importa esclarecer que o Decreto no 2.686/2010 dispõe sobre a autorização para a quitação de débitos tributários relativos ao ICMS Garantido Integral, ICMS Estimativa por Operação ou devidos por Substituição Tributária, estabelecendo medidas para o saneamento de pendências tributárias em nome do sujeito passivo.

No presente caso, não se verifica que as infrações anuladas decorrem diretamente do regime de ICMS Estimativa ou ICMS Garantido, uma vez que o Decreto no 2.686/2010 também regulamentava o ICMS devido por substituição tributária. Destaca-se que a execução fiscal prosseguiu em relação ao débito referente à infração 2.38.1 (Mercadorias/Serviços Destinados a Consumidor Final por Remetente Localizado em outra UF).

Ademais, ao contrário da conclusão da decisão recorrida, a revogação do referido decreto não implica na ilegalidade da infração 17.1.14 – débitos de ICMS – Resolução SEFAZ 007/2008 c/c Decreto no 2.686/2010, tampouco acarreta a nulidade automática dos débitos, uma vez que o decreto previa a autorização de medidas e benefícios para o pagamento das pendências tributárias. Além disso, para a análise dessa questão, seria necessária dilação probatória, o que é inviável na exceção de pré-executividade.

Ressalta-se que a revogação do decreto ocorreu com a entrada em vigor do Regulamento do ICMS/2014, conforme o seguinte fundamento:

"CONSIDERANDO que os processos de organização e sistematização da legislação implicam a revisão e atualização dos atos normativos, incluindo a identificação dos que restaram tacitamente revogados em decorrência da edição de outros atos, de igual ou superior hierarquia."

A Resolução no 007/2008-SARP permanece vigente, disciplinando o regime cautelar administrativo, conforme disposto nos arts. 915 e 916 do RICMS/2014.

Portanto, os créditos decorrentes dos Débitos do ICMS – Res. 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010 devem ser mantidos, e a execução fiscal deve prosseguir quanto a esses débitos.

2.4 - Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF

A decisão recorrida concluiu que o débito referente à "Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF" configura infração acessória. Diante da nulidade declarada para a infração principal (Débitos de ICMS – Resolução 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010), tal infração acessória não subsistiria.

A infração por
"Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF"
é descrita como
“infração a ser utilizada pelo sistema TAD para envio de crédito tributário para o CCF, separando o tributo da multa acessória”
. Entretanto, não é possível aferir, com os elementos constantes nos autos, se essa infração guarda correlação direta com o débito considerado como principal, sendo necessária, para tanto, a produção de provas em sede própria.

De todo modo, ainda que se considere a referida infração como acessória, mantido o débito relativo ao ICMS – Resolução 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010, a execução fiscal deve prosseguir em relação à infração 17.1.31 – "Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF".

III - DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A Fazenda Pública sustenta que a fixação dos honorários sobre a redução do crédito em razão da aplicação da Taxa Selic seria indevida, pois, decorrente exclusivamente da vigência da Lei Estadual no 12.358/2023.

Contudo, a adequação do índice de correção somente foi promovida após a oposição da exceção de pré-executividade, sendo legítima a fixação de honorários sobre o proveito econômico obtido pela parte excipiente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a declaração de nulidade dos créditos relativos aos Débitos: 17.1.14 – Débitos do ICMS – RES. 007/2008 C/C Dec. 2686/2010 e 17.1.31 – Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF, determinando o prosseguimento da execução fiscal também quanto a estes. Consequentemente, excluem-se tais valores da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados, mantida a redução prevista no art. 90, §4° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025